Tribunal: TJES
Processo: 5000087-10.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000087-10.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ONLINE S/A
RECORRIDO: MARCO ADRIANO FLORENCIO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5000087-10.2022.8.08.0030

Recorrente: UNIVERSO ONLINE S/A

Recorrido: MARCO ADRIANO FLORENCIO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. RELATA O AUTOR QUE DESDE AGOSTO DE 2020 VALORES REFERENTES A SERVIÇOS FORNECIDOS PELA REQUERIDA ESTAVAM SENDO DEBITADOS DE SUA CONTA BANCÁRIA. ALEGA QUE NUNCA CONTRATOU OS SERVIÇOS. MONTANTE DEBITADO NO VALOR DE R$1.576,94 (MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, VIA PROCON. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DECLARANDO INEXISTENTE O CONTRATO ENTRE AS PARTES, CONDENANDO A PARTE RÉ AO CANCELAMENTO DOS CONTRATOS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, NO MONTANTE DE R$3.135,88 (TRÊS MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), E AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. LANÇAMENTO INDEVIDO DE DÉBITOS EM CONTA QUE PRIVAM O AUTOR DE RECURSOS DE CARÁTER ALIMENTAR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO VIA PROCON, SEM ÊXITO. SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VALOR CONDIZENTE COM SITUAÇÕES ANÁLOGAS ENFRENTADAS POR ESTA TURMA RECURSAL. MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)